Tribunal: TJMT
Processo: 1000305-07.2021.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000305-07.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA JUSTINA BOTELHO DOS SANTOS - CPF: 816.006.581-72 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO -
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – INSTRUMENTO CONTRATUAL DEVIDAMENTE SUBSCRITO PELOS CONTRATANTES – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
“O juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção”
(STJ – Primeira Turma - AgRg no Ag 1112762/RS - Rel. Min. ARI PARGENDLER– Julg. em 07/08/2014, DJe 18/08/2014). 2.
Havendo prova cabal da transação bancária questionada, incluindo o instrumento do contrato bancário subscrito pelos contratantes, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do negócio jurídico, ilegitimidade das cobranças daí decorrentes, muito menos em danos morais indenizáveis. 3.. O instituto da litigância de má-fé visa sancionar comportamentos contrários ao princípio da boa-fé processual, aqueles que se revelam flagrantemente resistentes ao cumprimento com exatidão das decisões, criando embaraços de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou, então, praticando inovação ilegal no estado de fato de bem ou de direito litigioso, além do óbvio que é prejudicar a parte contrária.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANA JUSTINA BOTELHO DOS SANTOS contra a r. sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais”
(Proc. no 1000305-07.2021.8.11.0015), ajuizada pela apelante contra o BANCO SAFRA S.A, julgou improcedente o pedido por não vislumbrar qualquer irregularidade no contrato assinado entre as partes, além da condenação da autora em litigância de má-fé, ao pagamento de multa na proporção equivalente a 10% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 77, I, art. 80, II e art. 81, todos do CPC. A sentença condenou a autora inda ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a regra do artigo 98, § 5o do CPC (Id.118606468)

A apelante argui preliminar de cerceamento de defesa ante ao indeferimento da produção de prova pericial. No mérito sustenta a inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé, já que não houve “nenhuma atuação maliciosa que justificasse” a sua aplicação; que o contrato é nulo, já que não possui os requisitos de validade e, ainda, não há comprovação da entrega de qualquer valor pelo Banco.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que o pedido seja julgado procedente e declarado nulo o contrato, com a restituição em dobro dos valores pagos, bem como a condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais (Id. 118606471).

Nas contrarrazões apresentas o Banco/apelado pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 118606475)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (preliminar cerceamento de defesa)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Alegando a ilegalidade do contrato bancário a apelante requereu a realização de perícia técnica, mas o Juízo indeferiu o pedido sob os seguintes argumentos:

“Primeiramente, impende acentuar, desde logo, que se configura absolutamente desnecessária a produção de prova testemunhal ou a realização de perícia técnica na hipótese ‘sub judice’, pois não se revelam imprescindíveis, para efeito de equacionamento/resolução do litígio, haja vista que a dissolução das matérias/pontos controvertidos envolve, em caráter de exclusividade, o exame de prova documental/material existente no processo e que se mostra totalmente suficiente para a resolução da lide. Logo, à luz de tais balizamentos, procedo ao julgamento antecipado da lide, na forma do que preconiza o comando normativo preconizado no art. 355, inciso I do Código de Processo Civil. No tocante ao requerimento de expedição de ofício, pleiteado pela requerida, reputa-se prescindível ao feito e protelatória, considerando que as provas documentais arquivadas aos autos são suficientes para o deslinde da questão.

.

“O juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção”
(STJ – Primeira Turma - AgRg no Ag 1112762/RS - Rel. Min. ARI PARGENDLER– Julg. em 07/08/2014, DJe 18/08/2014).

Nos termos do art.
4
93
do
CPC
/15
, se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença.

No caso, a sentença foi proferida sem a realização da perícia requerida pela apelante, mas as provas já presentes nos autos autorizavam o magistrado a julgar a lide.

A respeito do tema, ensina Alexandre Câmara Freitas:

“Sendo a matéria controvertida exclusivamente de direito, faz-se desnecessária a colheita de provas, na medida em que o direito deve ser conhecido pelo órgão judicial. Caberá, então, o julgamento antecipado do mérito. Ainda neste inciso I do art. 330 se prevê a situação em que haja controvérsia também sobre matéria fática, mas os elementos já constantes dos autos sejam suficientes para o julgamento do mérito, não havendo necessidade de colheita de outras provas.” (CÂMARA, Alexandre Freitas, Lições de Direito Processual Civil, 19a edição, Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2009, p. 344).

O juiz tem o dever-poder de julgar antecipadamente a lide, desprezando a produção de provas, ao constatar que os elementos presentes nos autos já possuem suficiente força para sustentar a conclusão decisória. Assim, nada impede que o juiz julgue desde logo a causa, tal como aconteceu no presente caso.

No mais, há que se ter em conta que, para admissibilidade da presente ação as provas presentes nos autos são suficientes a provar os fatos alegados pelo Banco/apelado, ou seja, a contratação do empréstimo bancário

Isto posto, rejeito a preliminar.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O mérito gira em torno do problema da existência do contrato celebrado pelas partes e instrumentalizado na “
Cédula de Crédito Bancário n. 12024330
”, que contém a qualificação pessoal da autora, sua assinatura ao final do documento, cópia de seus documentos pessoais e de mais duas testemunhas (Id.
118606455 – pág. 1/4).

O Banco objetou, alegando que os documentos agregados à contestação mostram inequivocamente que houve contratação do produto “cédula de crédito bancário”, situação que perdurou viva e ativa desde a celebração do pacto em 11/2019.

Conquanto a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como como se vê justamente no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática
, in verbis
:

Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC. (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)

Do cotejo analítico dos autos se constata que, as partes celebraram a
“Cédula de Crédito Bancário”
(Id.
118606455 – pág. 1/4); e, como se verifica houve clara, expressa e inequívoca contratação para desconto em folha de pagamento, como demonstram o “Extrato de Contrato”, que contém as informações do contrato (valores, juros, quantidade de parcelas), cópia dos documentos pessoais da autora/apelante, cópia da “Declaração de Residência”; não se admitindo desconhecimento quanto origem da negociação, de modo que o Banco/apelado trouxe provas cabais da transação.

Ademais, a demanda foi ajuizada em 1/2021, ao passo que a operação bancária foi contratada no ano de 2019, ou seja, mais de dois anos antes de a ação ter sido manejada, causando estranheza quanto ao fato de a apelante ter aguardado o decurso de tanto tempo para socorrer-se ao Judiciário, o que torna absolutamente frágil a assertiva de ilegalidade do contrato, tendo ciência dos valores descontados mensalmente diretamente em sua folha de pagamento, como restou expressamente contratado.

Outrossim, o “Comprovante de Pagamento de Contrato n. 200749874”, comprova a transferência de valores, já na referida guia, constam os dados da apelante, inclusive contendo data e horário da transação e, buscando desconstituir a prova apresentada pelo Banco, bastava que a autora/apelante apresentasse o extrato bancário de sua conta corrente para comprovar a inexistência de tal crédito.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que a apelante desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

Sendo assim, o Banco/apelante comprovou fato impeditivo do direito da apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da apelante, não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 1005108-23.2019.8.11.0041 – Rela. Desa ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – POSITIVAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – FATO IMPEDITIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Cabe à operadora de telefonia responsável pela inclusão do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito produzir provas contrárias à afirmação da parte autora de que solicitou o cancelamento de todos os contratos de prestação de serviços firmados entre as partes. São devidas as cobranças dos serviços prestados até a data do cancelamento do contrato, sendo irrelevante que as faturas tenham vencido após a rescisão. Havendo débito em aberto, é regular a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito”. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 1005210-36.2017.8.11.0002 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 08/05/2019 - DJE 15/05/2019).

Quanto à litigância de má-fé, entendo correta a conclusão sentencial, também nesse ponto, uma vez que há motivo suficiente para a aplicação dos artigos 80 e 81, ambos do novo Código de Processo Civil, considerando a narrativa apresentada na inicial, bem como sua alegação de total desconhecimento do empréstimo efetivamente contratado.

“D’outra banda, não se pode perder de perspectiva, também, que a requerente, ao deduzir a pretensão individualizada na petição inicial e destacar, de forma taxativa, que não celebrou negócio jurídico com a instituição financeira requerida, promoveu, de maneira desleal e maliciosa, alteração da verdade, com o objetivo de criar obstáculos à correta compreensão da lide e ludibriar o julgador e, por via de consequência, traduz-se como postura que se contrapõe ao dever de manutenção e de observância da lealdade processual, caracteriza abuso do direito de ação e acarreta na aplicação da sanção da litigância de má-fé [art. 77, inciso I e art. 80, inciso II, ambos do Código de Processo Civil].

Como se vê, o MMo. Juiz admitiu que os documentos apresentados pelo Banco na contestação constituem prova satisfatória de fato impeditivo do direito alegado, consistente na efetiva celebração do contrato subjacente aos descontos na folha de pagamento da autora, e a tese recursal se resume à negativa da força probante do documento.

Cabe, portanto, apenas reexaminar o conjunto probatório dos autos e, no caso, referendar a conclusão sentencial, pois, realmente, há prova da celebração do contrato, e, quanto à repisada tese de ausência de disponibilização do valor emprestado, anoto apenas que competia à parte autora exibir extrato de sua conta bancária indicada para recebimento dos valores para, assim, provar que não foi creditado montante similar na data aproximada da celebração do pacto; isso, porém, não ocorreu.

Ademais, a falta de entrega dos valores representaria simples descumprimento contratual que não enseja declaração de nulidade/inexigibilidade de valores, mas sua rescisão, o que sequer foi cogitado, já que, repita-se, embora muito dissimulada pela articulação retórica da petição inicial, a pretensão envolve alegação de ausência de contratação.

A litigância de má-fé pressupõe comportamento processual desleal dos envolvidos no processo, consubstanciado não só na conduta manifestamente dolosa e premeditada, mas também naquela que grosseiramente ignora e não observa os mais elementares deveres de cuidado, atuando com culpa grave
(culpa lata dolo aequiparatur),
sendo assim, considera-se litigante de má-fé não apenas a lide dolosa, mas também aquela temerária.

Ora, conforme bem assinalado pelo juiz sentenciante, os dados objetivos do processo mostram a adoção de conduta verdadeiramente desleal da parte autora/apelante ao instaurar de litígio infundado, erigido em afirmação mendaz (desconhecimento do empréstimo) ou, no mínimo, flagrantemente temerária, indiferente e negligente com a veracidade da alegação, assim, é, sim, razoável concluir que houve violação ao dever processual de expor os fatos em juízo conforme a verdade (CPC, art. 77, I) e não formular pretensão quando cientes de que é destituída de fundamento (CPC, art. 77, II), sendo justa a categorização do comportamento da autora nas hipóteses dos incisos II e III do art. 80 do CPC.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença. Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios fixados na sentença, mantendo a suspensão da exigibilidade da cobrança nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Custas pela apelante, observando-se o §3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022